Tribunal: TJES
Processo: 5000045-68.2023.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000045-68.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI e outros (8)
IMPETRADO: FLAVIO MERCON VIEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE DENEGOU A SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA E DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ACLARATÓRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES e outros
em face do acórdão de Id. 19163625 que denegou a segurança, mantendo incólume o ato judicial impetrado.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

O inconformismo do embargante cinge-se à rediscussão do mérito da causa, sob o pretexto de sanar omissões inexistentes.

Diferente do que sustentam os embargantes, o acórdão enfrentou de forma coerente e exaustiva a questão da legalidade do ato apontado como coator, afastando qualquer hipótese de teratologia ou direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

O acórdão combatido chancelou a decisão do juízo de primeiro grau que, ao analisar o caso concreto sob a ótica das relações de consumo, constatou o óbice ao ressarcimento do consumidor e a existência de grupo econômico, ensejando o redirecionamento.

Destarte, o acórdão não padece de omissão, obscuridade ou contradição. A discordância da parte com a interpretação jurídica dada pela Turma deve ser veiculada pelas vias recursais autônomas dirigidas às Cortes Superiores, e não por meio de aclaratórios.

Desta forma, tendo o acórdão embargado confirmado a decisão pelos seus próprios fundamentos jurídicos e fáticos, revela-se manifestamente incabível a utilização desta via processual para fins exclusivos de prequestionamento, configurando-se patente pretensão de modificação do mérito do julgado por via transversa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
, mantendo-se o acórdão embargado hígido em todos os seus fundamentos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)